Tribunal: TJSP
Processo: 1029165-11.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Reconhecimento – Cerceamento de defesa (CPC, arts. 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355) – Natureza das alegações que possibilitam a produção da prova requerida – Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios

Ementa:

Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Reconhecimento – Cerceamento de defesa (CPC, arts. 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355) – Natureza das alegações que possibilitam a produção da prova requerida – Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Precedentes do STJ – Sentença anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029165-11.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS
INSTITUCIONAL, é apelado GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029165-11.2019.8.26.0196 -Voto no 38374
2
Apelação Cível no 1029165-11.2019.8.26.0196
Apelante
Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios da Indústria
Exodus Institucional
Apelado
Givaldo Pereira dos Santos Filho
Comarca
Franca 5a Vara Cível
Voto no 38374
Julgamento antecipado da lide Nulidade Reconhecimento
Cerceamento de defesa (CPC, arts. 357 e 373) Princípio da
persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355) Natureza das alegações
que possibilitam a produção da prova requerida Evidenciada a
necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da
lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos
princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal Precedentes do STJ Sentença anulada.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 1360/1364 integrada pela decisão de fls.
1375 julgou procedente a ação declaratória c/c indenizatória, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I do CPC, confirmada a tutela antecipada concedida, declarada a
inexigibilidade do débito em relação ao autor, bem como condenada a ré no pagamento de
indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da data da sentença, com juros
de mora à taxa de 1% ao mês desde a citação; pela sucumbência, condenou a ré no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que, nos
termos do art. 85, §2o do CPC, arbitrados em 10% do valor da condenação, corrigidos desta
data e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença.
Apela a ré (fls. 1378/1400) buscando a anulação do julgado
por cerceamento de defesa em virtude da ausência de produção da prova pretendida,
julgando-se antecipadamente o feito; que celebrou com a empresa Couroquímica diversos
Contratos de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças; que a empresa
Couroquímica aplicou um golpe milionário no mercado financeiro que consistiu na
abertura de empresas (franquias) em nome de pessoas que integram ou integraram seu
quadro de funcionários para viabilizar a emissão de títulos de créditos fraudulentos para
posterior operação de adiantamento de recebíveis no mercado financeiro para capitalização
ilícita; que o autor/apelado cedeu seu nome ao sócio administrador do Grupo
Couroquímica para abertura de franquias com a finalidade de emissão de títulos frios e sem
procedência para desconto indevido perante fundos de investimento e instituições
financeiras no geral possibilitando o golpe milionário aplicado pelo Sr. Mário Spaniol, está
se utilizando dos serviços do advogado interno da Couroquímica para ajuizar a presente
ação contra a vítima (Exodus Institucional), bem como utilizou o sistema da referida
empresa para realizar as buscas no sistema do Serviço de Proteção ao Crédito para forjar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029165-11.2019.8.26.0196 -Voto no 38374
3
uma história de que desconhece a origem da anotação realizada no SPC; que não há dano,
ato ilícito e sequer nexo de causalidade nos fatos narrados na inicial; que se trata de um
golpe milionário aplicado pelo Grupo Couroquímica; que na hipótese de manutenção da
condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.
Processado,
recebido
e
com
resposta
ao
recurso
(fls.1406/1423), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
A tese de nulidade do julgamento pelo cerceamento de defesa
arguida pela ré merece prosperar face às peculiaridades do caso, até porque, embora seja
incumbência do juiz da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou
não a sua produção, consoante princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355), deve
possibilitar aos litigantes a produção de provas requeridas, quando o exija a natureza das
alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa (CPC,
arts. 357 e 373), de modo que, no caso, prematuro o julgamento antecipado da lide, quando
ainda possível o esclarecimento das questões relativas à produção de provas visando à
comprovação das alegações relativas ao vínculo jurídico entre as partes e suas
consequências.
Nesse sentido, e ao que consta dos autos, há dúvida razoável
sobre a participação do autor em eventual fraude, a qual está sendo apurada na 3a Vara
Criminal da Comarca de Franca/SP, nos autos do processo no 1503693-48.2019.826.0196,
bem como no incidente processual instaurado nos autos da recuperação judicial que foi
autuado sob no 0016528-45.2019.826.0196, em trâmite na 03a Vara Cível da Comarca de
Franca/SP.
Desse modo, faz-se necessário apurar a atuação da empresa
Couroquímica, possível causadora de suposto golpe (emissão e circulação de títulos frios
confessa em Recuperação Judicial), bem como provar o eventual conluio entre o autor no
enriquecimento ilícito do sócio da sua franquia fantasma, o que fatalmente alteraria a
condenação da ré em indenização por danos morais a pessoa que simulou uma operação de
compra e venda e confirmou a cessão de crédito.
Há de se ressaltar que a consulta do nome do autor junto ao
SCPC (fls. 13), foi realizada pelo operador da própria empresa “Couroquímica”. Desse
modo há que se ter cautela, principalmente no que tange à condenação da ré em
indenização por danos morais e ônus de sucumbência, de forma que se evite
equivocadamente premiar uma pessoa que tenha participado de alegado golpe.
Não obstante a narrativa acima, o MM Juiz singular, julgou
antecipadamente a lide, sem dar oportunidade para eventual produção de prova. Constou
expressamente na r. sentença: “... Prescinde o feito de dilação probatória, comportando
seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, por se
tratar de questão unicamente de direito, estando os fatos devidamente comprovados nos
autos”, fls. 1361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029165-11.2019.8.26.0196 -Voto no 38374
4
Dessa forma, se existe a possibilidade de produção de prova
documental ou oral que, eventualmente, seja capaz de influenciar no mérito da ação, de
rigor que seja dada a oportunidade para que as partes possam fazê-lo.
Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr: “Não se permite que
o juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, conclua pela improcedência, sob o
fundamento de que o autor não provou o alegado. Caso convoque os autos para
julgamento antecipado, supõe-se que o magistrado reputa provados os fatos alegados.
Entende, enfim, que não há necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento
contraditório do juiz (venire contra factum proprium); há preclusão lógica para o
magistrado que, então, não pode proferir decisão com aquele conteúdo. A sentença de
improcedência por falta de prova, em julgamento antecipado do mérito da causa, além de
violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva (art. 5o, CPC) e o princípio da
cooperação (art. 6o, CPC), poderá ser invalidada por ofensa à garantia do contraditório,
em sua dimensão de direito à prova”.
O cerceamento de defesa restou caracterizado porque a
sentença, proferida em julgamento antecipado, foi de procedência dos pedidos, sem
considerar se o autor era mesmo funcionário da empresa Couroquímica e se livremeten
cedeu o seu nome para eventual sociedade com emissão de duplicatas no mercado.
Neste sentido já se decidiu: “Sentença. Nulidade. Julgamento
antecipado. Cerceamento de defesa. Protesto oportuno por produção de provas
desconsiderado no julgado. Pontos controvertidos não suficientemente aclarados. Vício
reconhecido. Preliminar acolhida, com determinação.” (AC no. 570.545.5/8-00, rel. Des.
Evaristo dos Santos).
Na mesma direção, posicionamento do C. STJ: AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA.
EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide
acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018)
Ainda: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/1973. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Evidenciada a necessidade da produção
de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029165-11.2019.8.26.0196 -Voto no 38374
5
contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui
matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp 936.285/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018)
Assim, tendo em vista a natureza da presente ação e as
versões dos fatos apresentadas pelas partes, tem-se que a solução do presente caso
demanda instrução probatória a fim de comprovar a existência ou não de relação jurídica
entre as partes, objeto da lide.
Portanto, melhor se permitir para as partes a prova de suas
alegações, as quais foram expressamente requeridas, até a permitir a superação da questão
referida, pelo que anula-se o processo em razão do cerceamento de defesa caracterizado,
retomando o feito o seu curso, determinada a instrução regular da demanda com
possibilidade de produção pelas partes das provas relativas à questão de fato objeto da lide,
prejudicada a apreciação das demais questões objeto do recurso.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator